Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716432-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO MARCIO LESCANO JUNIOR AGRAVADO: GLECIA DE JESUS TOLENTINO E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por M.M.L.J., militar reformado do Exército Brasileiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica do Distrito Federal, que manteve e ampliou medidas protetivas de urgência em favor da suposta vítima, nos termos da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A decisão indeferiu pedido de revogação da medida protetiva e determinou, entre outros pontos, a proibição de contato do agravante com a vítima por qualquer meio, a distância mínima de 300 metros, e a inclusão da ofendida no programa "Viva Flor", diante da alegada gravidade da situação de risco. O agravante, em síntese, sustenta que a decisão judicial baseia-se em manifestação pessoal do magistrado e em documento sigiloso não acessível à defesa, o que teria violado os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas e do devido processo legal. Argumenta que não há elementos concretos que demonstrem risco atual à integridade física ou psíquica da agravada, com quem não mantém contato desde novembro de 2022. Alega bilateralidade nas ofensas verbais constantes nos autos, além de destacar que a agravada é Policial Penal Federal, com porte de arma e treinamento em defesa pessoal, o que, segundo o agravante, comprometeria sua posição como parte vulnerável. Invoca, ainda, o artigo 22 da Lei Maria da Penha e o artigo 44 do Código de Processo Penal, apontando vício na forma de apresentação de queixa-crime pela agravada. Com base nos argumentos apresentados, o impetrante requer a revogação das medidas protetivas impostas, com fundamento na ausência de contemporaneidade e necessidade das restrições, especialmente a imposição do uso do aplicativo "Viva Flor". Sustenta que tais medidas são desproporcionais, violam a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e prejudicam o exercício de direitos parentais, uma vez que impedem o agravante de ter contato com seu filho. Requer, ainda, a concessão de tutela antecipada para suspensão imediata das medidas, destacando a urgência da matéria e os prejuízos irreparáveis causados pela decisão atacada. Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Busca a agravante, em síntese, reverter decisão judicial que fixou medida protetivas. A decisão que fixou tais medidas está assim embasada (ID 71203593 – p. 117): “As medidas protetivas foram parcialmente deferidas em 24/02/2025 (ID227030043), determinando o encaminhamento do indicado autor do fato para participação no grupo de Homens do NJM. O autor do fato apresentou pedido de revogação da medida protetiva – ID 227915136. A vítima apresentou queixa-crime com pedido de ampliação de MPU – ID 229869711. O MP manifestou pela rejeição da queixa-crime e pela manutenção da medida protetiva já deferida e pelo deferimento da ampliação das medidas protetivas de urgência requeridas pela ofendida (ID 232488627). A defesa do ofensor manifestou-se no ID 232546690. DECIDO. A forma violenta com que o autor do fato se comunica com a vítima é estarrecedora. Causa estranheza a vítima não ter solicitado as medidas de aproximação e contato anteriormente. Não há dúvida que a forma extremamente agressiva e intimidadora do autor do fato para com a vítima, como: "Então vamos ver doente mental.", "Toma vergonha na sua cara.", "Responsabilidade minha é o caralho. Pago Pensão. Compre o roupão e vai dar ordem na puta que te pariu." e "Dia 22 o Theo vai tá 09h00 na sua casa. Quero ver se você não vai receber. Vamos ver então.", demonstram o porquê da vítima afirmar enorme abalo emocional e receio da aproximação do autor do fato. Diante desse quadro altamente agressivo, pedir a revogação da MPU concedida não encontra qualquer lógica no momento de vida do ex-casal. A violência é real e é atual. Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da MPU anteriormente deferida e DEFIRO parcialmente o pedido de ampliação da MPU para determinar ao autor do fato que se abstenha de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar dela a menos de 300 (trezentos) metros. A questão da aproximação do filho do ex-casal deverá ser tratada no juízo competente (de família), eis que não há notícia de que o autor do fato tenha praticado atos violentos contra seu filho e, caso tenho ocorrido tal fato, a competência para decidir sobre esses fatos seria da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a criança e adolescente. Indefiro novamente o pedido do item III da vítima por ser por demais genérico, não havendo como se estipular efetivamente quais seriam as condutas a serem vedadas ao autor do fato. Considerando que o caso é de risco grave para a vítima, INCLUO O PRESENTE CASO NO PROGRAMA VIVA FLOR - Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência que assegura às ofendidas nos crimes de violência doméstica e familiar, encaminhados pelo poder judiciário, em situação de risco de morte, a concessão do uso do aplicativo Viva Flor que permite acionar os serviços de emergência policiais do Distrito Federal. O aplicativo Viva Flor está integrado ao Sistema de Gestão de Ocorrências (SGO) operado pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB) da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSPDF). Ao ser acionado, o aplicativo emite um chamado de forma prioritária na tela do computador do despachante do Centro de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (COPOM), que encaminhará, imediatamente, uma viatura para o local de acionamento. Poderá ainda ser solicitado o apoio dos Centros de Operações do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do DF, entre outros. A localização da vítima é possível devido à tecnologia de georreferenciamento emitida pelo aplicativo. O COPOM/PMDF poderá receber após acionamento pelo aplicativo, uma chamada para o serviço de emergência 190 via ligação telefônica, o qual deve coletar com a ofendida informações detalhadas enquanto a viatura já está em deslocamento para que o atendente apenas edite a ocorrência aberta. À Secretaria para informar à vítima que a SSP entrará em contato com o CEAM mais próximo de sua residência para instalação do aplicativo e testes. Intime-se a vítima para que proceda à instalação do aplicativo o quanto antes, devendo ser priorizada pela Secretaria do Juízo a intimação da ofendida pela via telefônica ou por whatsapp (PORTARIA CONJUNTA 78, de 08/09/2016 TJDFT). Intime-se o autor do fato para que tome ciência da presente decisão e se abstenha de manter contato por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros, sob pena de possibilidade de ser decretada sua prisão preventiva. Estabeleço a vigência das MPUs deferidas enquanto houver riscos à integridade física e psíquica da VÍTIMA, nos termos do artigo 19, §6o da lei 11.340/2006. Quanto à queixa-crime, voltem-me conclusos para decisão após as intimações acerca do presente julgado.” Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No caso em apreço, constata-se, ainda que sob a ótica limitada da cognição sumária própria desta fase processual, a fragilidade dos elementos indiciários que fundamentam a imposição de medidas protetivas. É certo que os indícios de violência psicológica contra a vítima merecem ser considerados com a devida atenção e seriedade. Contudo, não se pode descurar que as partes foram casadas e encontram-se separadas há mais de dois anos, período em que se perpetuam discussões judiciais relacionadas à guarda e aos alimentos de seu filho comum. Cumpre registrar, ademais, que dos elementos constantes nos autos transparece um quadro de animosidade mútua, evidenciado por ofensas recíprocas, o que revela imaturidade de ambos os genitores, em manifesta afronta ao dever legal de assegurar ao menor um ambiente de convivência saudável. Dessa forma, conquanto se reconheça a dificuldade na relação entre as partes, não se vislumbra, ao menos neste momento, risco concreto e atual que justifique a manutenção das medidas protetivas deferidas. Importa ressaltar que a vítima é agente da Polícia Penal Federal, possuindo porte de arma de fogo e plena capacidade de adotar medidas defensivas adequadas contra eventuais comportamentos ofensivos, inclusive mediante o simples bloqueio de comunicações indevidas. De outro lado, a imposição de um afastamento absoluto entre as partes deve ser ponderada com especial cautela, considerando que possuem filho em comum, sendo imperiosa a preservação de um canal mínimo de diálogo para tratar de interesses do menor. Diante de tais fundamentos, e por não identificar a imprescindibilidade das medidas outrora fixadas, DEFIRO A LIMINAR PARA REVOGAR AS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS, sem prejuízo de que novas providências possam ser requeridas e deferidas, caso se evidencie posterior reiteração de condutas desrespeitosas ou ameaçadoras. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões. À d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de abril de 2025 19:15:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator